Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734281-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SANTOS DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: N A S YAMAGUTY DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO SANTOS DA SILVA GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 136260704), que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0706965-19.2021.8.07.0010, movido por N A S YAMAGUTY DA SILVA, decretou a penhora de quantia bloqueada nas contas da agravante, nos seguintes termos: “Citado (ID 129228677), o executado não apresentou embargos e nem efetuou o pagamento. Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, defiro o pedido de bloqueio via SISBAJUD. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 3.648,73, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. 1) Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora efetivada, nos termos dos artigos 854 e 841, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, por publicação no DJe, caso tenha advogado constituído nos autos - ou, caso desassistido(a)(s) de advogado, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s). Publique-se / Expeça-se. A expedição do mandado será dispensada caso já tenha sido aplicada nos autos o art. 274 do CPC, ou seja, se já tiver sido frustrada comunicação anterior ao (à) executado (a) em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos, correndo os prazos em cartório (art. 346 do CPC), a partir da publicação do Dje. 2) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação da parte devedora, intime-se a parte exequente para dizer se pretende a expedição de alvará de levantamento ou de ofício de transferência. Em caso de alvará, informe, desde logo, em nome de quem deverá ser expedido, da parte exequente ou do patrono, sendo que este deverá ter necessariamente poderes para receber e dar quitação. No caso de ofício, indique os dados da conta que deverá receber a transferência. Sem prejuízo das determinações acima, DETERMINO buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. Com a resposta, intime-se o autor para que se manifeste sobre o resultado das pesquisas, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Nada sendo requerido, volvam os autos conclusos para análise da pertinência de suspensão da marcha processual, nos termos do artigo 921 do CPC.” Descontente, a executada interpõe o presente recurso e, em suas razões (Id. 40194081), assevera que a penhora de ativos financeiros realizada na origem, totalizando R$ 3.648,73 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), atingiu valores decorrente de verbas salariais. Sublinha que parte do valor em comento é composto pelo seu salário e outra parte pelo salário de sua esposa. Argumenta que os valores depositados em conta corrente até o importe de quarenta salário mínimos, são impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de fraude ou má-fé, Colaciona julgados e, ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, subsidiariamente pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a confirmação da medida para que se determine a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da lei processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o magistrado singular adotou a compreensão de que a penhora deve recair preferencialmente em dinheiro, tendo sido realizado bloqueio via SISBAJUD de verbas acumuladas na conta corrente do agravante. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a impenhorabilidade consagrada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da alegação de que tais valores seriam provenientes de verbas salariais do agravante e de sua esposa, o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório.. Ademais, noto que a decisão agravada autorizou a liberação da referida quantia em favor do exequente/agravado, quantia sobre a qual recai a discussão suscitada pelo presente recurso. Neste interim, a liberação dos valores tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir a eficácia do decisum agravado neste ponto, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Colegiado. Logo, até que a questão possa devidamente apreciada nessa instância recursal, os valores discutidos devem ser mantidos à disposição do Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada tão somente no ponto em que determina a expedição de alvará em favor do exequente/agravado em relação ao montante bloqueado, devendo tais valores serem mantidos à disposição do Juízo, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça e, intimem-se a parte agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora